Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1 Embora a regra geral atribua a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais ao proprietário formal do imóvel, existem precedentes que admitem a responsabilidade do possuidor em situações específicas. Esses precedentes refletem a complexidade das relações jurídicas e a necessidade de proteger os interesses condominiais
2 No caso em questão, existe comprovação de que o apelado exerce a posse do imóvel e se apresenta como seu proprietário.
3 A existência de elementos que evidenciam que o apelado é o legítimo possuidor do imóvel justifica sua inclusão no polo passivo da demanda, podendo ser responsabilizado pelo pagamento das verbas condominiais.
4 Em relação à constrição efetiva do imóvel, é imperativa a intimação dos proprietários formais, assegurando a legitimidade processual e a eficácia da execução.
5 APELAÇÃO PROVIDA.